Tribunal: TJES
Processo: 5016379-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016379-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILVANA PIRES PEREIRA TESCH e outros

COATOR: 2ª Vara da comarca de Santa Maria de Jetibá/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA Nº 1.068 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento das penas impostas pelo Tribunal do Júri. A defesa alega que o entendimento do Tema nº 1.068 do STF (RE nº 1.235.340/SC) não deve ser aplicado ao caso, sob o argumento de irretroatividade da lei penal mais severa e ausência de modulação dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do entendimento fixado pelo STF no Tema nº 1.068, que autoriza a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri com base na soberania dos veredictos; e (ii) analisar a alegação de irretroatividade da lei penal mais severa e de ausência de modulação dos efeitos da decisão do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1.068), em sede de repercussão geral, firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", o que autoriza a execução provisória da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se alinhou a esse entendimento, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena, em consonância com o art. 492, I, e, do CPP, alterado pela Lei nº 13.964/2019.

5. A aplicação do Tema nº 1.068 não configura retroatividade de lei penal mais severa, pois o entendimento jurisprudencial do STF sobre a execução imediata da pena pelo Tribunal do Júri antecede o Pacote Anticrime e tem natureza de interpretação constitucional, e não de alteração legislativa com efeitos retroativos.

6. Não há constrangimento ilegal na determinação de expedição de mandado de prisão para execução provisória da pena imposta, especialmente considerando que a pena aplicada aos pacientes supera 20 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena após condenação pelo corpo de jurados, conforme fixado pelo STF no Tema nº 1.068 (RE nº 1.235.340/SC).

2.
A aplicação do entendimento do Tema nº 1.068 do STF não caracteriza retroatividade de lei penal mais severa, tendo natureza de interpretação constitucional vinculante e anterior à Lei nº 13.964/2019.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 492, I, e; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em repercussão geral; STJ, AgRg no HC nº 788.126/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.09.2024; TJES, HC nº 5011337-62.2024.8.08.0000, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
e REMI PEREIRA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº
0015378-09.2012.8.08.0056
,
determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor dos acusados para início do cumprimento das penas impostas pelo Tribunal do Júri.

O
impetrante alega, em síntese,
que
não deve ser aplicado o entendimento relativo ao Tema nº 1.068 do STF (RE nº 1.235.340/SC) ao caso em comento, ante a irretroatividade da lei penal mais severa
e ausência de modulação dos efeitos até a presente data.

Diante disso, requer

que os pacientes continuem respondendo em liberdade nos autos originários, até ulterior trânsito em julgado do
RE nº 1.235.340/SC,
ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída pela medida cautelar de monitoramento eletrônico.

O presente
writ
foi
re
distribuído
a este gabinete pela prevenção, tendo em vista
a
impetra
ção
anterior
de
outro
s

habeas corpus
com base na
mesma ação penal originária.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
1
6
/
10
/202
4
(ID
10421202
).

I
nformações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 10552208.

P
arecer da Procuradoria de Justiça
pela

denegaç
ão da ordem (ID
10653066
).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
e REMI PEREIRA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0015378-09.2012.8.08.0056, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor dos acusados para início do cumprimento das penas impostas pelo Tribunal do Júri.

O impetrante alega, em síntese, que não deve ser aplicado o entendimento relativo ao Tema nº 1.068 do STF (RE nº 1.235.340/SC) ao caso em comento, ante a irretroatividade da lei penal mais severa e ausência de modulação dos efeitos até a presente data.

Diante disso, requer que os pacientes continuem respondendo em liberdade nos autos originários, até ulterior trânsito em julgado do RE nº 1.235.340/SC, ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída pela medida cautelar de monitoramento eletrônico.

O presente
writ
foi redistribuído a este gabinete pela prevenção, tendo em vista a impetração anterior de outros habeas corpus com base na mesma ação penal originária.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a
qu
o
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Quanto à possibilidade de execução provisória da pena, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1.068), em sede de repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória, fixou a seguinte tese: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”.

Diante disso, o C. STJ já se alinhou ao referido entendimento, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ARTIGO 121, §§1º E 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE SOLTO DURANTE TODO O PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO LASTREADA NO JULGAMENTO DO RE 1.235.340 PELO STF. PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Não mais subsiste a alegação de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade na prisão preventiva do paciente, uma vez que proferida nova decisão pelo juízo de primeiro grau, amparada no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340, que autorizou a execução imediata da pena após condenação pelo Júri. 2. Ordem prejudicada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5011337-62.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data: 01/Oct/2024)

Assim, não se observa qualquer constrangimento ilegal pela determinação de expedição de mandado de prisão após condenação pelo Tribunal do Júri para a execução provisória da pena aplicada que, no caso em voga, foram superiores a 20 (vinte) anos de reclusão.

Com relação às teses de irretroatividade do Pacote Anticrime e da impossibilidade de aplicar o referido entendimento ao caso em voga, registro que o
leading case
do RE nº 1.235.340/SC e o próprio reconhecimento de sua repercussão geral foram anteriores ao Pacote Anticrime, razão pela qual não verifico impedimento à aplicação do Tema nº 1.068 ao presente.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.